Tribunal: STF
Processo: ARE 1574251
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA TRABALHISTA E REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da asserção. No mérito, trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada pela agravada objetivando recuperar as quantias que alega desviadas e apropriadas pelos réus por diversos meios e ações coordenadas, com o pagamento de bônus, remunerações, indenizações e contribuições extraordinárias em previdência complementar, se locupletando às custas da autora e violando vários dispositivos legais e estatutários. Esses pagamentos foram realizados durante o curso e o término e em decorrência da relação trabalhista existente entre a empresa agravada e a pessoa física agravante. Importa ressaltar a existência de ação trabalhista movida pelo ex-empregado Moacyr em face da agravada, requerendo a complementação de valores recebidos após a rescisão do contrato de trabalho. Destaque-se que as mesmas verbas aqui discutidas também são objeto daquela demanda trabalhista, ainda em curso, o que aponta para o risco de decisões conflitantes, devendo ser a pretensão formulada perante a Justiça do Trabalho. Havendo cumulação de pedidos envolvendo matérias de diferentes competências deve a ação prosseguir no juízo onde foi inicialmente proposta, nos limites da sua competência, sem prejuízo do ajuizamento de nova demanda, com o pedido remanescente, no juízo próprio. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a incompetência absoluta da justiça cível para analisar o pedido indenizatório em relação ao agravante Moacir, que possuía vínculo trabalhista com a empresa agravada”. (eDOC 67 – ID: dd1f4f6f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX, e 114, I e VI, do texto constitucional. (eDOC 145 – ID: a8d7965c)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu a competência da justiça do trabalho para processar e julgar a presente demanda, que versa sobre pedido indenizatório formulado pela empresa recorrente em face de ex-administrador, sob alegação de fraude e má gestão. 



    Afirma-se que “o fundamento da ação indenizatória não é a percepção, pelo recorrido (e demais corréus da ação indenizatória), de benefícios indevidos como empregados ou prestadores de serviços, mas sim a prática em conjunto de atos de gestão ilícitos que deram causa a vantagens indevidas. A demanda, assim, não decorre da relação trabalhista, mas, sim, dos atos ilícitos de gestão praticados.” (eDOC 145 – ID: a8d7965c, p. 21)



    Aduz-se, ainda, ofensa ao art. 93, IX, em razão da ausência de fundamentação adequada nos acórdãos que rejeitaram os embargos de declaração. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos concluiu pela competência da justiça do trabalho para processar e julgar causa em que se pleiteia indenização com fundamento em atos praticados na constância de relação de trabalho. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “III – DA COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA DEMANDA 



    Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada pela agravada objetivando recuperar as quantias que alega desviadas e apropriadas pelos agravantes por diversos meios e ações coordenadas, com o pagamento de bônus, remunerações, indenizações e contribuições extraordinárias em previdência complementar, se locupletando às custas da autora e violando vários dispositivos legais e estatutários. Narra a petição inicial que os agravantes integravam um esquema fraudulento que resultou no pagamento de quantias de forma indevida durante o curso e o término da relação trabalhista existente entre a empresa agravada, Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A., e o agravante, Moacir Pereira Lima Júnior, conforme se depreende da narrativa de fl. 13: 



    (e) o sr. MOACIR PEREIRA LIMA JÚNIOR atuou como prestador de serviços de consultoria para a USINA TERMELÉTRICA no período de dezembro de 2002 a maio de 2009 e, em seguida, firmou contrato de trabalho com a companhia, tornando-se funcionário da empresa, com cargo gerencial, exercendo a função de Gerente de Relacionamento Institucional. Em março de 2014 o referido contrato de trabalho foi rescindido, com a assinatura de um novo contrato de prestação de serviços de consultoria logo na sequência. (...) (grifos nossos) 



    Importa destacar que as verbas que a agravada pretende reaver de Moacir Pereira Lima Júnior referem-se ao período de 2013/2014, quando este era funcionário e são verbas de natureza trabalhista, porque decorreram da relação de labor entre as partes. A agravada alega que o fundamento da ação indenizatória não é a percepção dos benefícios indevidos como empregados ou prestadores de serviços, mas, a prática em conjunto de atos de gestão ilícitos que deram causa a vantagens indevidas e violaram o dever de diligência perante à companhia (artigos 153 e 154 da lei 6.404/76). 



    Ocorre que a prática de tais atos só seria em tese possível porque estavam inseridos em uma relação de trabalho com a empresa agravada. Por outro lado, é preciso observar que legislação trabalhista não admite que se ocupe a posição de empregado e de empregador ao mesmo tempo, não se revelando juridicamente possível no âmbito cível desconstituir a relação de trabalho, que pressupõe existência de subordinação, para determinar o ressarcimento de valores pressupondo o exercício de gerência de fato, por se tratar de posições antagônicas e excludentes. Nesse sentido, compete à Justiça do Trabalho a análise dos requisitos legais e fáticos quanto à configuração do vínculo trabalhista, à luz do artigo 114, I e VI3 , da Constituição Federal.



    Ademais, há ação trabalhista movida pelo ex-empregado Moacyr em face da agravada, processo 0100704-63.2017.5.01.0069, objetivando a complementação de valores recebidos. Destaque-se que as mesmas verbas aqui discutidas também são objeto daquela demanda, ainda em curso, sem trânsito em julgado, conforme o laudo pericial realizado no âmbito da demanda trabalhista, acostado à fls. 1647/1675 (índice 1647, do processo principal), cujo objetivo está às fls. 1649/1650, índice 1647, do processo principal: 



    A perícia foi deferida pelo Exmo. Juiz da Douta 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no id 2f63ec1 - Pág 1 (fls. 1070), conforme solicitação da Reclamada no id b49d0ba - Pág 48 (fls. 399 PDF), que assim se expressou: “prova pericial para demonstrar que (i) o Reclamante embolsou valores indevidamente, decorrentes de atos abusivos e de enriquecimento ilícito, bem como o montante de tais valores e (ii) que todos os valores devidos ao Reclamante foram corretamente pagos”´ . 



    Nesse contexto depreende-se também o risco de decisões conflitantes, o que reforça a competência da Justiça do Trabalho para análise do pedido de ressarcimento e não da Justiça Estadual. Destaca-se, a propósito, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)”. (eDOC 67 – ID: dd1f4f6f, p. 12-14)  



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Competência Justiça do Trabalho brasileira. Trabalhador empresa estrangeira. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Não incidência do tema 210 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1487239 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.09.2024)  



    “Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Meio ambiente do trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Ausência de discussão direta sobre vínculo jurídico-administrativo. Inaplicabilidade da ADI nº 3.395/DF. Inviabilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública voltada à implementação de medidas gerais de saúde e segurança no ambiente de trabalho, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, contraria o entendimento firmado por esta Corte na ADI nº 3.395/DF. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a competência da Justiça do Trabalho em ações civis públicas que tratam de normas de saúde e segurança no ambiente de trabalho, quando não há discussão específica sobre o regime jurídico de servidores estatutários. 4. A controvérsia não versa sobre vínculo jurídico-administrativo, mas sim sobre medidas gerais de proteção ao meio ambiente laboral, aplicáveis indistintamente a todos os trabalhadores da unidade, independentemente do regime jurídico. 5. A revisão das premissas adotadas pelas instâncias de origem demandaria o reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1539848 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.06.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente